Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703618-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra os agravantes e contra CITY SERVICE SEGURANCA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) por HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, pela qual decretou a penhora de imóveis registrados em nome dos agravantes. Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão a gravada decretou a penhora de imóveis de suas titularidades, consubstanciados no imóvel matrícula n.o 78.073, descrito como Apartamento no 606, do Bloco "G", da SQS 212, além do dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula n.o 113.801, descrito como Unidade Autônoma "D", no SMDB/SUL, Brasília, ambos registrados no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defendem que a medida constritiva foi determinada pelo juízo de origem desconsiderando a impenhorabilidade do bem de família assegurada pelo art. 1o da Lei no 8.009/1990. Argumentam de que os imóveis são os únicos de propriedade dos agravantes, e que o primeiro é utilizado como moradia familiar, ressaltando que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, até a extinção da execução. Tecem considerações jurídicas sobre a impenhorabilidade dos bens de família, aduzindo que incluem a residência familiar, urbana ou rural, com suas pertenças e acessórios, quanto destinados ao domicílio familiar, conforme preceitua o art. 1.712 do Código Civil, além de destacarem que a impenhorabilidade decorre do direito de moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Sustentam estar provado nos autos que os imóveis consubstanciam bens de família, pois o próprio agravado instruiu o processo com pesquisas de bens que indicam que são os únicos bens imóveis dos agravantes, além de terem demonstrado que são utilizados como moradia familiar, de modo que se enquadram no conceito de bem de família, impondo a reforma da decisão para desconstituir a penhora. Ressaltam que consta decisão proferida em outro processo reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 113.799, localizado na SMDB, Brasília, justamente por constituir bem de família, e alegam, por fim, que a execução originária não observou a ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC para penhoras de bens dos devedores, argumentando que a medida constritiva deveria primeiro recair sobre dinheiro ou ativos financeiros, e veículos de via terrestre, antes de alcançar os bens imóveis dos executados. Defendem a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...caso seja mantida a penhora nos imóveis indicados, as Agravantes poderão ter seu único bem imóvel, utilizado como moradia alienada, fato que lhes causará danos graves e de difícil reparação.” Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada e a liberação da penhora de ambos os bens imóveis. Constatado o recolhimento extemporâneo do preparo recursal, foi determinado o recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 68500657). A determinação foi atendida pelos agravantes através da petição de ID 68922734. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por estarem os argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando nítida tentativa de supressão de instância. Sobre o tema, o art. 1.016, inciso III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o Juízo de origem ainda não apreciou a impugnação à penhora dos imóveis, sustentada sob alegação de impenhorabilidade de bem de família e de violação à ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada, proferida em 16 de dezembro de 2024 (ID 221022178 dos autos de origem), se limitou a decretar a apenhora dos imóveis relacionados pelo exequente, determinando a intimação dos executados e dos coproprietários, sem nada tratar a respeito das matérias ventiladas no agravo de instrumento. Intimados pessoalmente, os agravantes apresentaram as impugnações de ID 224885766 e ID 224983056 dos autos originários, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2025, que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo da causa. Assim, as impugnações à penhora, sob alagação de bem de família e de violação ao art. 835 do CPC, ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. É necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. CRC-JUD. CONSULTAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar questões por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1933762, 0732587-28.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PESSOA ESTRANHA À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO MANTIDO. 1. As matérias não apreciadas na decisão recorrida não devem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em tela. (...) (Acórdão 1886659, 0700496-45.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Portanto, as impugnações à penhora não comportam conhecimento, pois os agravantes tratam de matérias ainda não apreciadas pelo Juízo a quo, de modo que a apreciação do alegado resultaria em indevida supressão de instância. Ressalto, por fim, que caso a irresignação não seja acolhida na instância originária, os agravantes terão oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria nessa instância recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão. Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator